Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-67.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO GENÉRICO. VALORAÇÃO DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação criminal, manteve a condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por duas vezes, em continuidade delitiva, com pena de reclusão em regime inicial aberto e dias-multa, afastada a substituição por penas restritivas de direitos, com possibilidade de sursis a ser fixada na execução.

2. O embargante sustenta: (i) omissão quanto à análise do elemento subjetivo do tipo; (ii) omissão quanto à alegada insuficiência probatória; (iii) contradição interna no acórdão; e, (iv) violação aos arts. 5o, LVII, e 93, IX, da CF/1988. Pedido principal: acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para absolvição por insuficiência de provas, bem como prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise do dolo no crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006; (ii) aferir eventual omissão na apreciação da suficiência do conjunto probatório; (iii) identificar contradição interna sanável por embargos; e, (iv) examinar a alegada violação a dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame do mérito, salvo quando a correção do vício conduzir, necessariamente, à modificação do resultado.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente o elemento subjetivo do tipo penal, consignando que o crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 é formal e exige apenas dolo genérico, consistente na consciência e vontade de descumprir ordem judicial válida, afastada a necessidade de dolo específico.

6. A decisão analisou a ciência inequívoca do agente acerca da vigência das medidas protetivas e a dinâmica das condutas imputadas, concluindo pela voluntariedade do descumprimento, o que afasta a alegação de omissão quanto ao dolo.

7. Como a alegada insuficiência probatória foi devidamente apreciada, tendo o acórdão reconhecido a materialidade e a autoria com base no conjunto probatório, incluindo documentos, registros e prova oral, com especial relevância ao relato da vítima, corroborado por outros elementos constantes dos autos, não se confirma a mácula apontada.

8. A valoração da prova e a conclusão pela suficiência do acervo probatório constituem matéria de mérito, já enfrentada na apelação, não configurando omissão sanável por embargos declaratórios.

9. Inexistente contradição interna, porque as premissas adotadas no acórdão mostram-se coerentes com a conclusão pela manutenção da condenação, sem incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, ela resta afastada.

10. Quanto ao prequestionamento, a controvérsia foi analisada de forma fundamentada, inexistindo violação ao dever de motivação das decisões judiciais ou à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos legais mencionados:
CF/1988, arts. 5o, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 386, VII, 619; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 588/STJ.